Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713233-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENAN DE FIGUEREDO SANTOS D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que RENAN DE FIGUEIREDO SANTOS move em seu desfavor, referindo-se ao Processo n. 0707187-94.2020.8.07.0018. No entanto, o recurso foi vinculado ao Processo n. 0035757-44.2014.8.07.0018, gerando mensagem de erro no sistema por não ter sido possível localizá-lo. Desse modo, deve o agravante esclarecer em qual processo foi proferida a decisão agravada, incumbindo-lhe, ainda, trazer aos autos as peças obrigatórias à formação do instrumento, nos termos do art. 1.017 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2021 17:32:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator